Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703048-02.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, CONSORCIO HP - ITA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40864735- Pág.1/5 e Id. 41104445- Pág.1/10, no prazo legal. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora